Tribunal: STF
Processo: RHC 268341
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Nilton da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.039.096/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO NILTON DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e de pagamento de 680 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33 [tráfico], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], III [utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas], da Lei n. 11.343/2006.
A impetrante aponta a nulidade das provas por violação de domicílio, pois a entrada policial decorreu apenas de denúncia anônima, sem fundadas razões prévias nem comprovação válida de consentimento do morador. Afirma que há insuficiência probatória para sustentar a condenação, porque a decisão se apoiou em relatos policiais não corroborados por outros elementos objetivos de traficância. Defende que, diante da pequena quantidade apreendida, a ausência de balança, anotações, dinheiro e demais apetrechos, deve prevalecer a dúvida razoável em favor do paciente. Entende, ainda, que a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à luz dos critérios do § 2º, considerando a quantidade ínfima e o contexto de uso. Pondera que houve bis in idem na dosimetria, com cumulação de maus antecedentes, reincidência e circunstâncias judiciais negativas, gerando agravação desproporcional. Informa que pretende a correção da pena diante da elevação da pena-base por maus antecedentes somada à tripla reincidência, alegando desproporcionalidade frente à participação secundária prevista no art. 33, § 1º, III, da Lei n. 11.343/2006. Relata que requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública (intimação pessoal, prazos em dobro, vista, dispensa de procuração) e justiça gratuita, bem como a solicitação de informações à origem e, se necessário, a remessa ao juízo competente. Pleiteia, no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta; e, em último caso, o redimensionamento da pena.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 111-121).
É o relatório.
O presente writ foi impetrado em 29/9/2025 (fl. 1) com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 20/2/2025 (fl. 78). Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: [...].
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 46 – grifei).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente requer: “[...] que o presente habeas corpus seja conhecido e analisado, independentemente do lapso temporal ou da ocorrência de trânsito em julgado, em razão da flagrante ilegalidade denunciada. Alternativamente, caso o writ não seja conhecido, que ao menos se análise a questão de ofício, a fim de corrigir a irregularidade apontada e garantir o respeito aos direitos fundamentais do paciente. Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50)” (doc. 52, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.039.096/SP (doc. 46). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).
 
Para além disso, registro que também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.
 

Ministro Cristiano Zanin
Relator